Tribunal: TCU
Processo: 023.106/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7935/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.106/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Mello de Carvalho (XXX.017.947-XX); Charles Dichens Rangel (XXX.054.467-XX); Creuza Alvarenga Rangel (XXX.956.177-XX); Edesio Xavier Alves (XXX.568.847-XX); Italia de Assis Marzano de Oliveira Souza (XXX.408.748-XX); Jorge Guimaraes de Souza (XXX.369.907-XX); Maria Cristina Ribeiro Batista (XXX.413.667-XX); Raimunda Lenilda dos Santos (XXX.059.307-XX); Rosemere de Fatima Thuller Vanzillotta (XXX.002.847-XX); Veronica Teixeira de Siqueira Azeredo (XXX.182.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.